Tribunal: TJPA
Processo: 0000614-33.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10307 - Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000614-33.2008.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: SEVERINO FURTADO DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

8

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA REVISÃO DE RENDA MENSAL INICIAL DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS. POSSIBILIDADE.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, inconformado com Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que nos autos da
Ação para Revisão da RMI de Aposentadoria por Invalidez Acidentária
, julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo autor, cujo dispositivo abaixo transcrevo:

“Ex positis, com supedâneo nas razões fáticas e jurídicas antes declinadas, avançando aos comandos dispositivos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda em epígrafe, EXTINGUINDO-SE O FEITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 4872, INCISO I, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO; por conseguinte, resolvo:

[a] Do total de R$ 12.788,35 (doze mil, setecentos e oitenta e oito reais, e trinta e cinco centavos), calculado pelo Requerido INSS, conforme comunicação juntada à(s) folha(s) 43 e 44, apenas R$ 1.745,56 (mil setecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) foram recebidos ilegalmente pelo(a) Autor(a). Logo, os descontos mensais nos proventos deste(a), uma vez ainda não alcançada tal importância, devem continuar apenas até o apontado limite. Caso contrário, na hipótese de já superado, as consignações devem cessar imediatamente. Tendo o Requerido, INSS, também, nesta hipótese, a obrigação de apresentar nos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, planilha de cálculo dos valores descontados além do efetivamente devido pelo(a) Autor(a), os quais deverão ser corrigidos na forma da Lei, e devolvidos ao/à mesmo(a);

[b] Em contrapartida, no que se refere ao montante de R$ 6.276,72 (seis mil, duzentos e setenta e seis reais e setenta e dois centavos), igualmente apurado pelo requerido INSS, conforme comunicação

juntada às fls. 43 e 44, indefiro o pedido de cancelamento/sustação dos descontos;

[c] Nego, ademais, o pedido de restabelecimento do auxílio-doença, com a sua imediata transformação em aposentadoria por invalidez;

[d] Deixo de acolher, outrossim, o pleito de pagamento da suposta diferença de percentual (92% x 91%) , em função do Auxílio-Doença NB 112.848.606-4 ter sido prestado inicialmente sob a espécie previdenciária (B-31); por não existir, à época do fato que o ensejou e de sua concessão, inclusive, atualmente, qualquer previsão legal que amparasse arguida distinção;

[e] Por outro lado, nos termos dos artigos 32, inciso II, § 8º e 33, ambos dos Decreto n. 3.048/1999, condeno o Requerido INSS a refazer os cálculos relativos ao benefício de Aposentadoria por Invalidez NB 138.569.155-4, somando-se aos salários-de-contribuição do período básico utilizado, antes mesmo da correção monetária destes pelo INPC, os valores mensais percebidos a título de Auxílio Acidente NB 111.362.867-4;

[f] Quanto ao benefício de Aposentadoria por Invalidez NB 138.569.155-4, em relação às parcelas ou diferenças atrasadas de direito do(a) Autor(a) determino que o Requerido INSS proceda ao pagamento total das mesmas, respeitando-se a prescrição quinquenal prevista no artigo 103, parágrafo único, da Lei n. 8.213/91, e, atualizando-as na forma do artigo 31, da Lei n. 10.741/03; ou seja, corrigindo-as pelo INPC a partir das datas em que deveriam ter sido pagas, acrescidas de juros de mora na ordem de 0,5% a.m. (meio por cento ao mês), nos termos do artigo 1º-f, da Lei n. 9.494/97, a contar da citação válida (vide fl. 114-verso);

[g] Após o trânsito em jugado, que o Requerido INSS APRESENTE nos autos o cálculo referente às prestações mencionadas no item anterior, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar de sua intimação pessoal, com vista nos autos;

[h] Embora cada litigante seja, em parte, vencedor e vencido, quanto ao/à Autor(a), deixo de condená-lo(a) em verbas sucumbenciais, porque, nos termos do artigo 129, parágrafo único da Lei n. 8.213/91, encontra-se isento(a) do pagamento delas. A seu turno, conforme artigo 86, caput, do NCPC, e o enunciado n. 178, da Súmula STJ, que prevê: “O INSS não goza de isenção do pagamento de custas e emolumentos, nas ações acidentárias e de benefícios, propostas na Justiça Estadual”, condeno, proporcionalmente, o Requerido INSS ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais; bem assim, em honorários advocatícios, que ora arbitro no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Acerca deste decisum, INTIME-SE o Requerido Instituto Nacional do Seguro Social, abrindo-se vista a um de seus ilustres Procuradores, para os devidos fins de direito (art. 17, da Lei n. 10.910/2004).

Visando ao trânsito em julgado, como se cuida de decisão contrária ao INSS, Autarquia previdenciária integrante da administração pública indireta, no âmbito federal, então, nos termos do artigo 496, do Novo CPC, caso não interposto recurso voluntário (apelação), e a condenação ou proveito econômico obtido na causa seja de valor certo e líquido, igual ou superior a 1.000 (mil) salários-mínimos, REMETAM-SE os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para fins de reexame necessário.

P.R.I.C.”

Dos autos se extrai que o Sr. Severino Furtado Dias sofreu sucessivos acidentes de trabalho, conforme documentos juntados, postulando administrativamente junto ao INSS a concessão dos respectivos benefícios que lhe restaram concedidos, a saber:

1)

Auxílio-Doença por Acidente de Trabalho (B-91), concedido sob o nº 054.689.497-6, iniciado em 17/02/1995 e cessado em 03/02/1999.

2)

Auxílio-Acidente por Acidente de Trabalho (B-94), concedido sob o nº 111.362.867-4, iniciado em 04/02/1999 e cessado em 03/01/2006.

3)

Auxílio-Doença por Acidente de Trabalho (B-91), concedido sob o nº 112.848.606-4, iniciado em 21/06/1999 e cessado em 31/05/2005.

4)

Aposentadoria por Invalidez decorrente de Acidente de Trabalho (B-92), concedida sob o nº 138.569.155-4, iniciado em 30/05/2005.

Prossegue asseverando o autor:

1)

que após sofrer o segundo acidente de trabalho, postulou junto ao INSS a concessão do benefício de Auxílio-Doença, que lhe foi concedido na espécie previdenciária e, não, acidentária, e que restou convertido posteriormente. No entanto, considerando que os percentuais são diferentes para cada espécie de benefício, viu-se prejudicado, afirmando ter perdido 1% (um por cento) em cada mês que recebeu o benefício classificado de forma equivocada, isto é, entre 21/06/1999 e 31/05/2005.

2)

que a cessação do Auxílio-Acidente NB 111.362.867-4 ocorreu de forma errônea, pois só poderia ter se verificado com a implementação da Aposentadoria por Invalidez, em 30/05/2005.

3)

que não se aplica a impossibilidade de percepção cumulada dos benefícios de nº 111.362.867-4 (Auxílio-Acidente) e 112.848.606-4 (Auxílio-Doença por Acidente de Trabalho), já que decorrem de acidentes diferentes.

4)

que, no momento de apurar o Salário Base, não houve a soma dos valores recebidos a título de Auxílio-Acidente aos salários de contribuição, de forma que a Renda Mensal Inicial da Aposentadoria por Invalidez foi calculada de forma equivocada; e

5)

que as consignações realizadas pelo INSS são indevidas.

Ao final, postula a total procedência dos pedidos.

Ao contestar (ID 4083083 – fls. 2/5), o INSS aponta, de forma sintética, a falta de amparo legal dos pedidos formulados pelo autor, e a impossibilidade de cumulação dos benefícios de Aposentadoria por Invalidez e Auxílio-Acidente, posto que decorrentes do mesmo infortúnio. Pugna, ao final, seja a ação julgada improcedente.

Em réplica, o autor reafirma os fatos narrados na inicial (ID 4083085 – fls. 2/3).

Sentença proferida (ID 4083092 – fls. 2/12), julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo autor, conforme dispositivo transcrito acima.

Inconformada, a autarquia previdenciária apelou (ID 4083093 – fls. 2/16), postulando a modificação da sentença, sustentando a) o recebimento indevido dos valores, haja vista a cumulação de benefícios; b) a possibilidade do desconto de pagamento de benefícios além do devido, já que a lei permite; e c) que os cálculos da Aposentadoria por Invalidez NB 138.569.155-4 devem ser mantidos, uma vez que o autor recebeu valores indevidamente.

Certificada a não apresentação de contrarrazões, embora regularmente intimada a parte (ID 4083094 – fls. 1).

Instado a manifestar-se, o Ministério Público de 2º grau, em parecer de ID 4083096 – fls. 3/8, opinou pelo conhecimento e pelo não provimento do recurso.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Pr
eenchidos os requisitos de admissibilidade, merece conhecimento a apelação.

Analisando os documentos anexados aos autos, necessário esclarecer que o autor sofreu 02 (dois) acidentes de trabalho, o primeiro em 02/02/1995 e o segundo em 17/02/1999. Dessa forma, esclarecido o direito de o segurado receber dois benefícios de Auxílio-Doença Acidentário (espécie 91). Em ID 4083079 – fls. 22, constata-se o erro por parte da autarquia previdenciária, uma vez que a mesma sustenta que o autor recebeu concomitantemente os benefícios NB 112.848.606-4 (Auxílio-Doença, espécie 31), posteriormente retificado pelo próprio INSS para a espécie 91, e NB 111.362.876-4 (Auxílio-Acidente), espécie 94, de forma indevida, ocasionando o recebimento do montante de R$ 12.788,35 (doze mil, setecentos e oitenta e oito reais e trinta e cinco centavos), referente ao período compreendido entre 22/06/1999 a 03/01/2006, e R$ 6.276,72 (seis mil, duzentos e setenta e seis reais e setenta e dois centavos) referente ao período compreendido entre 03/01/2001 e 31/05/2005, totalizando o recebimento apontado pelo INSS como indevido do valor de R$ 19.065,07 (dezenove mil, sessenta e cinco reais e sete centavos).

Entendo que, no caso em questão, o recebimento do Auxílio-Acidente concomitantemente com o Auxílio-Doença Acidentário não se configura indevido, haja vista que o segurado sofreu DOIS acidentes de trabalho, e que o Auxílio-Acidente tem natureza indenizatória, cessando seu pagamento somente no momento da concessão da aposentadoria ou pela morte do segurado.

Assim, da análise dos autos constato que o recebimento indevido do benefício de Auxílio-Acidente (espécie 94) NB 111.362.876-4
apenas
no período compreendido entre 06/2005 e 01/2006, ou seja, após a concessão do benefício de Aposentadoria por Invalidez, ocasionando o recebimento de R$ 1.745,56 (um mil, setecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), e não o valor apurado pelo apelante.

Quanto ao pedido relativo ao pagamento da diferença do percentual aplicado ao benefício de Auxílio-Doença, espécie 31, no lugar do Auxílio-Doença Acidentário, espécie 91, entendo não prosperar, uma vez que o percentual é o mesmo para ambos os benefícios, conforme se vê do disposto no Art. 61 da Lei nº 8.213/91, a saber:

Art. 61 – O auxílio-doença, inclusive o decorrente de acidente do trabalho, consistirá numa renda mensal correspondente a 91% (noventa e um por cento) do salário-de-benefício, observado o disposto na Seção III, especialmente no art. 33 desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 9.032/95).

Pelo exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, mantendo íntegra a sentença proferida na origem.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/02/2023